Tribunal: TJPA
Processo: 0382316-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0382316-44.2016.8.14.0301

APELANTE: PAULO GILBERTO GODINHO DA PONTE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Município de Belém. Afastada. Pedido Indenizatório decorrente verba acessória de provento de aposentadoria revisto. Legitimidade do Município de Belém.

2 – Mérito. Prescrição. Suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo. Art. 4º do Decreto n.º 20910/1932. Reforma da sentença de 1º Grau. Manutenção da Decisão Monocrática.

3 – Recurso Conhecido e Não provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática proferida pela Exmª Desª Eva do Amaral Coelho que, nos autos da Apelação Cível interposta por
PAULO GILBERTO GODINHO DA PONTE SOUZA,
com fulcro no art. 133 do Regimento Interno desta Tribunal de Justiça, conheceu do apelo e deu-lhe provimento para afastar a prescrição pronunciada pelo Juízo a quo, julgando totalmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a municipalidade ao pagamento dos valores pretendidos, atualizado e corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do reconhecimento do direito do autor, ora apelante e juros de mora, até a data do efetivo pagamento (id. 3212555 – págs. 1/6).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 3387284 – págs. 1/8), após ter levantado a preliminar de sua ilegitimidade passiva, no mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do recorrido.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões recursais (id. 3502423 – págs. 1/7), alega o afastamento do pedido de ilegitimidade passiva e da prescrição com o não provimento do recurso.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

Preliminarmente.

Inicialmente, o recorrente levanta a preliminar de sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda.

Sem razão o recorrente.

Da leitura dos autos, contato que a presente demanda tem como objetivo pedido indenizatório referente ao pagamento de correção monetária e juros legais incidentes aos proventos do recorrido decorrentes de anterior pedido de revisão de sua aposentadoria, o que necessariamente atrai a legitimidade passiva do Município de Belém para figurar na presente demanda.

Corroborando tal entendimento, o próprio IPAMB manifestou-se nos autos administrativos colacionados aos autos, declarando a sua incompetência para tratar exclusivamente de juros e correção monetária, pedido do recorrido, o que evidencia a legitimidade do recorrente, o Município de Belém, para figurar na presente ação.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém.

Mérito.

A decisão monocrática assim abordou a questão referente ao mérito recursal, mais precisamente, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão do recorrido:

“No caso em tela, restou devidamente demonstrado nos autos que no dia 13.10.2009 o apelante requereu junto ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, através do processo administrativo 5770/2009, a correção dos valores recebidos à título de aposentadoria, de forma que viessem acrescidos com a devida correção monetária e juros legais, intento este que, após o parecer n. 170/2012 do Gabinete do Prefeito de Belém, foi deferido em 17.10.2012, reconhecendo o pedido de análise revisional da atualização de proventos pleiteado pelo apelante.

Deste modo, o prazo prescricional ficou suspenso entre o dia 13.10.2009 e o dia 17.10.2012, em razão do pedido administrativo protocolado pelo apelante, não transcorrendo o prazo quinquenal prescritivo ao exercício do seu direito postestativo na via judicial. (...)

Diante do exposto, considerando que o processo administrativo findou em 17.10.2012 e a ação ordinária foi manejada em 12.07.2016, verifica-se que não se operou a prescrição pronunciada pelo juízo a quo, visto que até a propositura da demanda ainda não havia decorrido cinco anos do evento que deu origem ao pedido de ressarcimento pecuniário, qual seja, o reconhecimento do direito do apelante por parte municipalidade quanto às correções monetárias e juros legais inerentes a sua aposentadoria.

(...)

Assim, face a nítida demonstração dos danos materiais, devidamente comprovados, necessária a reforma da sentença no presente, caso de modo a condenar a apelada no que se refere ao valor retroativo cabível ao apelante, como a própria municipalidade reconheceu.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, conheço do recurso de apelação e dou-lhe PROVIMENTO, no sentido de afastar a prescrição pronunciada pelo juízo a quo, e, na forma do art. 1013, parágrafo 4 do CPC, julgar totalmente PROCEDENTE o pedido autoral, condenando a municipalidade ao pagamento dos valores pretendidos na inicial, atualizado e corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do reconhecimento do direito do autor, ora apelante, e juros de mora, até a data do efetivo pagamento. (...)”.

No caso em apreço, indiscutível a manutenção da decisão monocrática impugnada diante da dicção legal prevista no art. 4º, do Decreto n.º 20910/1932, que estabelece que eventual requerimento formulado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, consoante o caso em análise, apreciado na decisão acima mencionada.

Reprisando os fatos em análise, o prazo prescricional ficou suspenso entre o dia 13/10/2019 e o dia 17/10/2012, em razão de pedido administrativo protocolado pelo recorrido, não transcorrendo o prazo quinquenal prescritivo ao exercício do seu direito potestativo na via judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ACAO RESCISORIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. ARTIGO 13 DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIDOR PUBLICO. EXCLUSÃO DO CONCURSO INTERNO NO MINISTERIO DA FAZENDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. MANDADO DE SEGURANCA. INTERRUPCAO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA ANTES DO TÉRMINO DO QUINQUIDIO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. JUIZO RESCISORIO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Afasta-se a preliminar de irregularidade na representação processual, pois o vício foi sanado com a juntada do instrumento procuratório (artigo 13 do CPC).

2. O acordão rescindendo estipulou como marco interruptivo da prescrição o recurso administrativo, porém, a luz das disposições legais que regem a prescrição contra a Fazenda Pública, do Código Civil e do Código de Processo Civil, a irresignação no âmbito administrativo, aqui entendida em sentido amplo e genérico, tem o condão de suspender o prazo prescricional do processo judicial (precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça).

3. In casu, procede o pedido rescindendo, para declarar que o recurso administrativo, suspendeu o prazo prescricional da pretensão judicial, tendo a interrupção operada pela impetração do mandado de segurança.

4. Juízo rescisório.

4.1. Excluído o servidor do certame interno do Ministério da Fazenda em 1o de outubro de 1.984, o prazo prescricional foi suspenso pelo requerimento administrativo, cuja decisão final ocorreu em 17 de julho de 1987; 4.2.

Impetrado mandado de segurança em novembro de 1987, interrompeu-se a prescrição. Julgado o
mandamus
em maio de 1991, recomeçou o prazo prescricional, pela metade; 4.3. Ajuizada a ação ordinária em julho de 1.992, não se operou a prescrição. 5. Ação rescisória julgada procedente. Juízo rescisório que nega provimento ao recurso especial” (AR 4.318/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SECAO, julgado em 09/03/2016, DJe 15/03/2016).

Assim, tendo a fundamentação apresentada pelo recorrente não conseguido rechaçar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, é imperativa a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação acima lançada.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021